Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-25.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: Direito da criança e do adolescente. Apelação cível. Destituição do poder familiar. Cerceamento de defesa afastado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou a destituição do poder familiar em razão de abandono material e afetivo, mudança de Estado sem comunicação, inexistência de vínculo com o adolescente e conclusão técnica no sentido de que o afastamento dos genitores constitui medida protetiva.
2. O apelante suscita cerceamento de defesa pelo indeferimento de novo estudo psicossocial e requer, no mérito, a reversão da destituição ou, subsidiariamente, a regulamentação de convivência.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) saber se o indeferimento de nova perícia caracteriza cerceamento de defesa; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a destituição do poder familiar; e (iii) saber se é juridicamente viável estabelecer convivência assistida após o reconhecimento judicial de abandono e inexistência de vínculo.
III. Razões de decidir
4. O indeferimento de prova complementar não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, conforme art. 370 do CPC, considera o conjunto probatório suficiente para o julgamento.
5. A destituição do poder familiar constitui medida excepcional, admitida quando demonstrados elementos concretos de abandono, ausência de cuidados parentais e inexistência de vínculo, interpretados segundo o melhor interesse do adolescente.
6. A regulamentação de convivência mostra se inadequada quando as provas revelam que o contato representa risco à estabilidade emocional do adolescente e compromete sua proteção integral.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371; ECA, arts. 22 e 24; CC, art. 1.638.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0705001 74.2024.8.07.0013, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 10.9.2025